Tribunal: TJDFT
Processo: 0714785-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUALIZADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme art. 12 do Decreto n. 9.978/19, o Banco do Brasil é a instituição financeira responsável pela administração das contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que se discute a ocorrência de desfalque nos depósitos. Precedentes.
2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Súmula 42/STJ.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.